Tribunal: TJPA
Processo: 0809225-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809225-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: HAVINER REYVISSON BARBOSA MOTA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SANTO ANTONIO DO TAUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SEUS FILHOS MENORES. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Do exame dos autos, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de delitos dessa espécie, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, não se revelando suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.

2. Não há que se falar em substituição por prisão domiciliar, eis que não consta do presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que o paciente seja o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém/PA, 19 de novembro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de HAVINER REYVISSON BARBOSA MOTA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0002382-13.2020.8.14.0094.

Consta da impetração que o paciente
foi preso em flagrante no dia 16.08.2020
, prisão essa posteriormente convertida em custódia preventiva, por ter supostamente praticado o ilícito penal tipificado no
art. 33 da Lei n° 11.343/06
.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, em decorrência da
ausência de fundamentação para a decretação e manutenção da prisão preventiva,
a qual foi baseada meras conjecturas,
sem que estejam presentes os requisitos do art. 312 do CPP, pois inexiste, nos autos, qualquer indício de que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Requer, ainda,
seja-lhe concedida a prisão domiciliar,
nos termos do art. 318, incisos III e VI do CPP, eis que possui três filhos, dois menores de 6 (seis) anos e um menor de 12 (doze) anos, que vivem e dependem, imprescindivelmente, de seus cuidados.

Argumenta, também, a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, ínsitas no artigo 319 do CPP, de vez que é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Refere, por fim,
a nulidade da prisão, visto que a audiência de custódia fora conduzida sem a presença do paciente
.

Pugna, assim, pela
concessão liminar do
writ
, determinando a
revogação da custódia do paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura
. Subsidiariamente, requer a
substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar ou a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP
.

A Desembargadora Vania Fortes Bitar, a quem fora este
writ
redistribuído, ante as férias desta relatora,
indeferiu a liminar requerida
, dada a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que o paciente foi preso em flagrante em 15.08.2020, por ter cometido o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e, no prazo legal, essa prisão foi homologada e convertida em custódia preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

Relata que, oferecida a denúncia, aquele Juízo preferiu despacho determinado a notificação prévia do paciente, em 09.09.2020, mesma data em que indeferiu o pedido de revogação prisional feito pela defesa. O mandado de notificação já foi expedido e, no momento, o processo aguarda o cumprimento de tal diligência. Tão logo seja apresentada a defesa preliminar, no caso de recebimento de denúncia, a audiência de instrução será marcada para data próxima.

Por fim, informa que o paciente está custodiado cautelarmente há 34 dias, e se tudo ocorrer como esperado, sua instrução processual e julgamento deve se encerrar até este mês de novembro.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

A priori
, mister frisar que o argumento de
nulidade da prisão em razão de a audiência de custódia ter sido conduzida sem a presença do paciente
,
revela-se equivocado
, eis que na decisão de homologação do flagrante (fls. 61, ID nº 3668902), o Juiz
a quo
afirma que tal audiência sequer foi realizada, por não haver Defensor Público, tampouco membro do Ministério Público, atuando diária e exclusivamente naquela comarca.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime descrito no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Na referida decisão, datada de 17.08.2020, a autoridade coatora assim se manifestou:

“(...) Nestes termos, IMPÕE-SE A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE do(s) autuado(s) acima identificado(s), assim como a manutenção da custódia cautelar, conforme fundamentação exposta abaixo.

Em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei 12.403/2011, visando à aplicação da medida mais adequada ao caso versado, dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal que, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não for possível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa.

No presente caso verifico, que não há possibilidade da concessão de outra medida diversa da prisão preventiva, pois presentes elementos que justificam o decreto da segregação do(s) flagranteado(s), com base no art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade da conduta do/a(s) flagranteado/a(s), vendendo entorpecentes nesta cidade há pelo menos um mês (conforme testemunha ouvida, que confirmou estar comprando drogas do flagranteado durante esse período), bem como, considerando o fato de ter sido apreendido com dois tipos de droga (maconha e oxi), além de não haver qualquer informação nos autos de que exerce atividade lícita. Por todos esses motivos, não é a liberdade recomendável para o momento, diante da concreta possibilidade de retorno à reiteração da prática delituosa.

No ponto, observo que a decretação da custódia preventiva toma como motivação a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a concreta, e não meramente hipotética, probabilidade de reiteração delitiva.

Dessa forma, consta dos autos elementos que lastreiam de forma concreta a possibilidade da constrição da liberdade de forma excepcional.

Pelo exposto, como dispõe o art. 310, inciso II do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE HAVINER REYVISSON BARBOSA MOTA DA SILVA, já qualificado/a(s), pois presentes os requisitos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal, revelando-se inadequadas e insuficientes as outras medidas cautelares diversas da prisão, para o caso em apreciação. (...)”

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, segundo consta das informações judiciais e da cópia da exordial acusatória, ele foi flagrado pela polícia militar, após informações repassadas aos policiais de que estava havendo intensa comercialização de drogas em um bairro daquele município. Ao se deslocarem para lá, os agentes viram o denunciado realizando a venda de entorpecentes a um indivíduo, tendo o abordado. Durante a revista pessoal, encontraram, com ele, 12 (doze) porções de “oxi” e 03 (três) porções de maconha, além da quantia de dez reais.

As informações judiciais ainda dão conta de que o comprador do entorpecente foi conduzido à delegacia, tendo confirmado que já comprava drogas do paciente há pelo menos um mês.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ORDEM DENEGADA. I -
Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria da prática do delito, não há que se falar em sua revogação, notadamente quando o paciente após denúncia anônima foi surpreendido em circunstâncias de traficância, o que recomenda a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública
. II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. III - Se medidas preventivas contra o coronavírus têm sido adotadas pela Vara de Execuções Penais e não há evidências nos autos no sentido de que o paciente pertença ao grupo de risco da aludida enfermidade, não há ilegalidade a reparar. IV - Ordem denegada. (TJDFT - Acórdão 1294694, 07432091120208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, em decisão datada de 09.09.2020, quando o magistrado de 1ºgrau indeferiu o pedido de liberdade protocolado em favor do paciente, ele asseverou:

“(...) Quanto às alegações e documentos da defesa,
verifica-se que juntou comprovante de residência em nome de terceiro e com o endereço totalmente ilegível
, além de documento de identificação e certidão de nascimento de 3 filhos menores. No entanto,
embora tenha alegado que o flagranteado exerce trabalho lícito para sustentar sua família, não fez qualquer comprovação de tal trabalho lícito
, o que pode levar a crer que esteja fazendo do tráfico sua profissão, reforçando a versão da testemunha civil ouvida em delegacia de que estaria vendendo drogas há pelo menos um mês. De todos esses motivos extrai-se que permanece a necessidade de sua prisão para garantia da ordem pública. (...)”

Por conseguinte,
não se revela suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Da mesma forma, quanto ao pleito de prisão domiciliar, observa-se que
não consta do presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que ele seja o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores
, o que se revela indispensável para tanto,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE LATENTE. PANDEMIA. COVID-19. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. É de ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta e no risco de reiteração delitiva, evidenciados pelas circunstâncias do fato e pelos antecedentes do paciente. 2. A simples menção à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), por si só, sem qualquer prova pré-constituída, relacionada ao quadro atual de saúde do paciente, não autoriza a concessão de ordem de soltura. 3.
Inviável a concessão de prisão domiciliar ao paciente, genitor de criança de 6 (seis) anos, uma vez que não comprovada a imprescindibilidade deste aos cuidados da menor
, sendo inclusive flagrado exercendo a mercancia ilícita em casa. 4. Ordem conhecida e denegada. (TJDFT - Acórdão 1290907, 07443020920208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 18/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, de maneira que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 19 de novembro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/11/2020